Tribunal: TJBA
Processo: 0074715-15.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0074715-15.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IU SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

APELADO: HANSMULLER DA SILVA PINTO

Advogado(s)
:
MAURICIO SOBRAL NASCIMENTO, WALLACE VIEIRA DE MOURA, TAIS GABRIELI BONFIM

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL DE MEMBRO SUPERIOR. DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela seguradora, alegando que a sentença foi omissa quanto à base de cálculo da indenização por invalidez e impugnando a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar se (i) é necessário remeter a identificação da base de cálculo da indenização por invalidez permanente parcial para a fase de liquidação e (ii) analisar se há ato ilícito apto a configurar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da indenização securitária deve ser calculado com base nas normas contratuais, que impõem que o “capital Segurado referente é equivalente a 200% do capital da Garantia Básica”, a qual será calculada de acordo com o salário do trabalhador, de modo que não há elementos para sua fixação neste momento processual, devendo a base de cálculo ser definida em fase de liquidação.

4. A insurgência quanto ao reconhecimento da invalidez permanente parcial e a recusa ao pagamento da indenização securitária caracteriza dano moral, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois agrava a aflição psicológica do segurado.

5. A situação em análise configura abalo considerável na esfera extrapatrimonial do autor, apto a ensejar reparação por dano moral, de modo que a importância fixada no patamar de R$10.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

6. De ofício, reforma-se a sentença para que a correção monetária incida desde a data da contratação do seguro (Súmula n. 632, STJ), salvo comprovada renovações sucessivas, quando iniciará a partir da última renovação vigente à época do sinistro (10/03/2008).

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação cível desprovida. Sentença reformada de ofício quanto ao prazo inicial da correção monetária.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4º, I e 6º, VII.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 632/STJ; STJ, AgInt no AREsp 780.881/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 18/06/2019; STJ, AgRg no REsp 1.299.589/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 01/09/2015; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.852.164/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08/03/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0074715-15.2011.8.05.0001
, em que figuram como apelante
IU SEGUROS S.A.
e como apelado
HANSMULLER DA SILVA PINTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR27